Tribunal: CARF
Processo: 17613.720403/2019-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAIO EDUARDO ZERBETO ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-22

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17613.720403/2019-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.736 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
2 de junho de 2020
Recorrente
ANTONIO FREIRE DE PAIVA ALMEIDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2015
NULIDADE. ACÓRDÃO SEM EMENTA. INOCORRÊNCIA
A não elaboração de ementa em função de determinação da legislação
tributária não implica cerceamento de defesa que resulte em nulidade nos
termos do Decreto no 70.235/72.
AFASTAMENTO DE DOUTRINA MENCIONADA EM ACÓRDÃO.
ARGUMENTO DE AUTORIDADE.
A citação doutrinária como argumento de autoridade a reforçar a
fundamentação das razões de decidir é técnica de argumentação cuja alegação
de pretensa inutilidade para a solução da controvérsia não tem força para
determinar sua exclusão dos autos.
NULIDADE.
CONTRADIÇÃO
DO
ACÓRDÃO
DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA. INOCORRÊNCIA
O não acolhimento das teses da defesa arguidas em impugnação pelo Acórdão
de primeira instância administrativa não significa que haja dubiedade em sua
fundamentação que possa levar à nulidade por cerceamento de defesa.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Exercício: 2015
NULIDADE.
NOTIFICAÇÃO
DE
LANÇAMENTO.
VÍCIO
DE
FUNDAMENTAÇÃO. VÍCIO MATERIAL.
É nulo o lançamento que se fundamenta em falta de apresentação de
documentos que, como demonstram os documentos dos Autos, não ocorreu.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para declarar a nulidade do lançamento, por vício material.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17613.720403/2019-81
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.736 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17613.720403/2019-81

(documento assinado digitalmente)
Caio Eduardo Zerbeto Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário apresentado contra o Acórdão no 12-
109.553, da 18a Turma de Julgamento da DRJ/RJO que julgou improcedente a impugnação e
que, por força da Portaria RFB no 2724/2017, não possui ementa
Conforme os autos, o presente feito se refere a Notificação de Lançamento em que
se exige do contribuinte acima identificado imposto de renda em função da glosa das despesas
dedutíveis conforme abaixo:

Regularmente cientificado do lançamento acima em 26/04/2019 (Aviso de
Recebimento – AR às fls. 153), o contribuinte impugnou o lançamento em 24/05/2019 (termo de
Recepção de requerimento às fls. 2), onde, conforme bem resumido pelo relatório do Acórdão
recorrido, alega:
Em 24/05/19, o contribuinte apresentou a impugnação de fls. 02 a 18, alegando, em
síntese, o que consta abaixo:
1. Descreveu o procedimento fiscal com a consequente infração tributária que teria sido
apurada indevidamente pela fiscalização;
2. Teria existido dúvida do Fisco, pois a fiscalização não saberia se foi lançado o
imposto suplementar por falta de comprovação de rendas da atividade, por falta de
previsão legal para a sua dedução ou por falta de justificação dos rendimentos
declarados;
3. Não teria sido a primeira vez que o contribuinte entregou com protocolo, no balcão
da DRF/Vitória, documentos em cumprimento de intimações que depois teriam
desaparecido, causando cerceamento de defesa;
4. Assim, o impugnante também ficou em dúvida de como se defender, ocasionando a
nulidade do lançamento;
5. Cita que a sua remuneração teria origem no serviço prestado como leiloeiro,
conforme art. 24 do Decreto no 21.981/32 (5% sobre móveis e 3% sobre imóveis).
Informa que recebe seus recursos da atividade de leiloeiro por ordem da Justiça do
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.736 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17613.720403/2019-81

Trabalho sendo depositados no Banco do Brasil e na CEF sendo obrigados a apresentar
a DIRF;
6. Devido a problemas familiares e pessoais, teria informado em sua DAA um
rendimento superior, ou seja, de R$ 176.611,66, e tendo agora refeito a conta, verificou
o seu direito a uma restituição de R$ 10.185,25, como detalhado na peça de defesa;
7. Como relacionado na impugnação, teria recebido R$ 139.574,40 a título de
remuneração pelo trabalho de leiloeiro oficial de pessoas jurídicas, conforme cópias
anexas, justificando o seu direito a uma dedução de R$ 64.755,90 de livro caixa que se
referiria à manutenção da atividade administrativa leiloeiro;
8. Menciona a legislação tributária e o Perguntas e Respostas emitido pela Receita
Federal sobre as normas de dedução de livro caixa;
9.Contesta a cobrança da multa de ofício de 75%, nos termos de sua peça defesa às fls.
12 a 17, afirmando que declarou tudo o que foi necessário em sua DAA e caso as fontes
pagadoras não tenham apresentado a DIRF, caberia a cobrança sobre tais empresas e
não contra o contribuinte. Ademais, não caberia transferir ao contribuinte a cobrança da
multa pela falta de entre das DIRF’s (R$ 20,00 ou 2%) que possuem valores inferiores
aos 75% cobrados do impugnante;
10. Requer a procedência da impugnação para afastar o crédito tributário apurado e em
seu lugar seja reconhecido o direito à restituição de R$ 14.338,79 (Taxa Selic de
40,78%).
Julgada improcedente a Impugnação acima, o contribuinte foi intimado do
Acórdão recorrido em 29/08/2019 (Aviso de Recebimento – AR às fls. 168, tendo apresentado
Recurso Voluntário em 30/09/2019 (Carimbo na folha de rosto do recurso às fls. 171), onde,
além de repetir toda a argumentação já apresentada na Impugnação, ainda argumenta, em síntese,
que:
PRELIMINARMENTE:
- seria nulo o julgamento de primeira instância por não conter ementa, síntese “...
que expressaria justamente o entendimento consolidado para manter, ou afastar
em parte ou totalmente a impugnação fiscal;
- a doutrina de Antônio Silva Cabral mencionada pela decisão recorrida não teria
aplicabilidade ao caso concreto e, por isso, deve ser afastada;
- haveria nulidade no julgamento pois haveria dubiedade entre os argumentos
utilizados para a manutenção da glosa das despesas declaradas a título de Livro
Caixa.
NO MÉRITO:
- haveria erro na base de cálculo apurada uma vez que tanto na Impugnação
quanto no Recurso Voluntário o contribuintes demonstra que os valores que
recebeu por seu trabalho como leiloeiro oficial seria menor que o valor
declarado;
- a justificativa do Acórdão recorrido para não acolher os documentos juntados já
na Impugnação – que o contribuinte não teria apresentado Livro Caixa revestido
das formalidades legais - viriam de encontro à verdade material;
É o relatório.

Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.736 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17613.720403/2019-81

Voto
Conselheiro Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Nulidade do Acórdão por não conter ementa
O recorrente dá início ao seu Recurso Voluntário argumentando que seria nulo o
Acórdão recorrido em função de não ter sido elaborada ementa a teor do que determina a
Portaria RFB no 2724/2017 que, em seu artigo 2o, prescreve que:
Art. 2o Não conterá ementa o acórdão resultante de julgamento de processo
administrativo fiscal decorrente de:
I - notificação de lançamento emitida por processamento eletrônico; ou
II - despacho decisório emitido por processamento eletrônico.
Tratando-se de norma vigente à qual devem se submeter os julgamentos na
primeira instância administrativa, não se pode aqui acolher a tese de nulidade do Acórdão por
não conter ementa.
Tampouco se pode dizer que a prescrição da Portaria 2724/2017 afronta a Lei. no
9.784/99 eis que o artigo 69 desta mesma lei é expresso ao dispor que:
Art. 69. Os processos administrativos específicos continuarão a reger-se por lei própria,
aplicando-se-lhes apenas subsidiariamente os preceitos desta Lei.
No caso dos autos, é certo que o Processo Administrativo Fiscal é regido pelo
Decreto no 70.235/72 e a legislação que o regulamenta, dentre as quais, está a Portaria RFB no
2724/2017.
E no que se refere ao Decreto no 70.235/72, temos que:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Não vislumbro no caso da falta da ementa nenhum prejuízo quanto ao direito de
defesa do contribuinte haja visto que o voto, em si, continua íntegro mesmo nos casos como este
em que o Acórdão não possui ementa que, afinal de contas, nada mais é que um resumo do que
foi decidido e não mais que isso.
Assim, quanto a esta preliminar, voto pelo não provimento ao Recurso.

Da inaplicabilidade da doutrina citada pelo Acórdão
Aduz brevemente o Recurso Voluntário em forma de preliminar que seria
descabida a citação, pelo Acórdão recorrido, da doutrina de Antônio da Silva Cabral, requerendo
seu afastamento.
Não vejo necessidade alguma de tal providência. A citação doutrinária, seja nas
peças de defesa, seja nas decisões proferidas, nada mais é que suporte à fundamentação que
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.736 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17613.720403/2019-81

esteja sendo adotada, servindo apenas como argumento de autoridade, como forma de reforçar e
dar suporte ao entendimento que se esteja defendendo.
De maneira alguma a doutrina vincula qualquer julgamento, de modo que o
afastamento da citação doutrinária é descabido, podendo, inclusive, vir a ser entendido como
cerceamento de defesa, caso a citação seja da defesa, ou de se pretender afastar a motivação da
decisão proferida.
Assim, sem maiores explanações, é descabido o pedido do Recurso Voluntário a
esse respeito e, por isso, nego provimento também a esta matéria do recurso.

Nulidade – contradições no Acórdão
Na última de suas preliminares o Recurso Voluntário alega que o Acórdão
recorrido seria contraditório em sua argumentação relativamente aos motivos pelos quais o
lançamento se justificaria e que isso resultaria em nulidade daquela decisão por cercear sua
defesa pois, afinal, não sendo claro o motivo porque o julgamento estaria mantendo a exigência,
como poderia o contribuinte se defender?
Me parece, contudo, que não tem razão o sujeito passivo quanto a este ponto.
O que se apura da leitura do acórdão é que ele não acolhe as teses da defesa e isso
não significa dizer que ele é dúbio, mas apenas que não acolhe os argumentos trazidos pela
defesa, o que está dentro do que o artigo 29 do Decreto no 70.235/72, preceitua:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
Desta forma, também no que diz respeito a esta preliminar, nego provimento ao
recurso.

Nulidade do lançamento – vício de motivação
Como visto no Relatório, desde a impugnação o sujeito passivo traz à análise um
fato que, para este Relator, é determinante para a solução do presente caso:

Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-006.736 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17613.720403/2019-81

Consultando os autos, vemos que às fls. 31 temos cópia da intimação registrada
sob no 2015/302469014504948, emitida em 19/03/2018, ou seja, antes do lançamento fiscal,
onde o contribuinte é intimado a:
- Justificar e/ou comprovar, com base na legislação vigente, que os rendimentos
declarados são passíveis de dedução a título de Livro-Caixa (comprovação da atividade
exercida como autônomo e/08 prestador de serviço, comprovantes dos rendimentos do
trabalho autônomo, de serviços notariais e de registro, de leiloeiro, etc).
Em resposta a essa intimação o contribuinte apresentou os documentos indicados
no Termo de Recepção de Requerimento de fls. 30 e anexados às fls. 32 a 141 em, que, à
saciedade, resta demonstrado que o Recorrente exercia, como declarado, a atividade de Leiloeiro
Oficial.
Inexplicavelmente, entretanto, a Notificação de Lançamento traz como
fundamento para a glosa das despesas declaradas no campo Livro Caixa, o seguinte:
Embora solicitado no termo de Intimação Fiscal, O CONTRIBUINTE NÃO
APRESENTOU
COMPROVANTES
DE
RENDIMENTOS
DO
TRABALHO
AUTÔNOMO, para justificar que os rendimentos declarados são passíveis de dedução a
título de livro caixa. Glosa efetuada POR FALTA DE COMPROVAÇÃO. (destaquei)
O Regulamento do Imposto de Renda – RIR, aprovado pelo Decreto no
3.000/1999,vigente à época dos fatos, previa em seu artigo 75 que:
Art.75.O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não-assalariado, inclusive
os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236 da
Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício da
respectiva atividade (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, e Lei no 9.250, de 1995, art. 4o,
inciso I):
Se consultarmos os documentos anexados pelo contribuinte na resposta à
intimação de fls. 31, veremos com clareza que eles justificam e comprovam que o sujeito passivo
exercia a atividade de leiloeiro oficial cujos rendimentos, com base na legislação vigente, eram
passíveis de dedução a título de livro caixa.
Resta claro, portanto, que o motivo alegado para a glosa, não existiu.
Analisando essa questão, o Acórdão recorrido diz que:
Diz o impugnante que não teria sido a primeira vez que o contribuinte entregou com
protocolo, no balcão da DRF/Vitória, documentos em cumprimento de intimações que
depois teriam desaparecido, causando cerceamento de defesa.
(...)
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-006.736 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17613.720403/2019-81

É de se salientar que devido o sujeito passivo não ter respondido à fiscalização de forma
satisfatória, o auditor fiscal se encontrou de fato impedido de saber se os rendimentos
declarados pelo contribuinte tinham relação com a hipótese de dedução a título de livro
caixa.
Se retornarmos ao texto da Notificação de Lançamento acima reproduzido
veremos que a justificativa para a glosa não foi a apresentação deficiente de documentos, o mas
sim que, intimado, o contribuinte não apresentou os documentos que comprovassem que exercia
atividade cuja legislação permitisse a dedução de despesas escrituradas em livro caixa.
Mas, como vimos, os documentos foram apresentados.
Em seguida o Acórdão recorrido afirma que:
Inclusive, nem sequer foi possível ao Fisco analisar as supostas despesas de livro caixa,
o que em nenhum momento demonstra dúvida da autoridade tributária, mas sim falta de
comprovação, por parte do interessado, quanto ao seu direito à dedução de despesas
com livro caixa, como será mais detalhado adiante.
Ora, se consultarmos os autos veremos que não há neles nenhuma intimação para
o contribuinte apresentar os documentos que respaldariam os lançamentos a título de Livro Caixa
em sua Declaração de Ajuste Anual – DAA.
Não há também qualquer intimação para que o contribuinte sequer apresentasse à
Fiscalização o seu Livro Caixa, de modo que dizer que o livro caixa não conteria os requisitos
legais para ser aceito, como faz o Acórdão recorrido linhas adiante, soa até mesmo estranho,
afinal, como se poderia analisar um documento que sequer foi requisitado pela Fiscalização para
ser analisado?
E muito provavelmente não há qualquer intimação a esse respeito nos autos
porque a Fiscalização, ao efetuar o lançamento, se fundamentou em premissa inexistente:
intimado, o contribuinte não apresentou documentos!
Essa premissa não ocorreu. As provas estão nos autos.
E se essa premissa não ocorreu, o lançamento que se fundamenta justamente nessa
premissa perde sustentação nos fatos, padecendo inapelavelmente sob vício de motivação sendo,
por isso, nulo por vício material.
A esse respeito, inclusive, o julgamento da Câmara Superior de Recursos Fiscais –
CSRF no Acórdão abaixo:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2003 a 30/06/2006
AUTO DE INFRAÇÃO. AUSÊNCIA OU ERRO NA MOTIVAÇÃO. NULIDADE.
VÍCIO MATERIAL.
Sendo a descrição dos fatos e a fundamentação legal da autuação elementos substanciais
e próprios da obrigação tributária, os equívocos na sua determinação no decorrer da
realização do ato administrativo de lançamento ensejam a sua nulidade por vício
material, uma vez que o mesmo não poderá ser convalidado ou sanado sem ocorrer um
novo ato de lançamento. Por isso, a falta de motivação ou motivação errônea do
lançamento alcança a própria substância do crédito tributário, de natureza material, não
havendo de se cogitar em vício de ordem formal.
Recurso Especial do Contribuinte Provido.
(Acórdão no 9303-004.582, de 24/01/2017)
Salta aos olhos, ainda, a afirmação contida no Acórdão recorrido de que:
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-006.736 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17613.720403/2019-81

No que diz respeito aos supostos documentos entregues e desaparecidos, cumpre
esclarecer que não compete a esta instância julgadora se pronunciar sobre possíveis
desídias de servidores públicos.
Ora, os documentos não estão desaparecidos, foram anexados às fls. 30 a 141
como anexos da Impugnação e sobre eles o Acórdão recorrido deveria ter se pronunciado e não o
fez, evidenciando que houve cerceamento de defesa uma vez que os documentos dos autos
aparentemente sequer foram analisados.
E tanto isso é verdade que, em seguida, acrescenta o Acórdão recorrido que:
Além disso, não há que se cogitar em qualquer prejuízo na defesa do contribuinte, tendo
em vista que o interessado pôde apresentar os seus elementos de prova tanto durante o
procedimento fiscal bem como no momento da apresentação de sua peça de defensória.
Ora, como se pode alegar que não há prejuízo à defesa se o lançamento está
fundamentado em fatos que não ocorreram? Os mencionados documentos demonstram
exatamente o contrário:
1o) os documentos foram apresentados e estão nos Autos, e
2o) os documentos demonstram que os rendimentos declarados decorrem de
atividade que a legislação tributária indica permitir deduções de despesas
escrituradas em Livro Caixa.
À vista dos documentos apresentados a Fiscalização deveria ter prosseguido em
sua análise, intimando o contribuinte a apresentar o Livro Caixa e os documentos que
demonstrassem a veracidade de sua escrituração bem como diligenciar para apurar se os valores
declarados correspondiam efetivamente aos valores declarados.
E nem se diga que, por se tratar de mero procedimento revisional da Declaração
de Ajuste Anual – DAA, não caberia uma Fiscalização a esse nível pois, afinal, o Código
Tributário Nacional – CTN não dá margem para isso ao se conjugarem os comandos dos artigos
142 e 149:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.

(...)
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos
seguintes casos:
(...)
III - quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado declaração nos
termos do inciso anterior, deixe de atender, no prazo e na forma da legislação tributária,
a pedido de esclarecimento formulado pela autoridade administrativa, recuse-se a
prestá-lo ou não o preste satisfatoriamente, a juízo daquela autoridade;
IV - quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento
definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória;
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-006.736 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17613.720403/2019-81

O que não se pode admitir é que, por se tratar de procedimentos de fiscalização
em sua maior parcela automatizado e que prima pela agilidade e brevidade, à vista de
documentos que demonstrem que as despesas de livro caixa cabiam como redutores do valor
tributável decorrente da atividade econômica exercida pelo contribuinte, não se aprofunde na
análise da regularidade daquelas deduções, simplesmente deixando-se de analisar a
documentação apresentada e glosar integralmente as despesas declaradas pura e simplesmente.
Por esses motivos, deve ser acolhido o Recurso Voluntário quanto ao vício de
material da Notificação de Lançamento que se fundamenta em motivo inexistente.

Quanto à multa de ofício
Quanto à multa de ofício, os argumentos do Recurso Voluntário não procedem.
Tivesse a exigência fiscal contida na Notificação de Lançamento sido constituída
em bases não viciadas como acima demonstramos, é certo que a multa de ofício no percentual de
75% seria devida como decorrência da simples exigência do crédito tributário por meio de
procedimento fiscal.
A previsão legal para sua exigência é clara e expressa, e os motivos alegados n o
Recurso Voluntário não procedem a ponto de afastar a exigência legal.
De qualquer modo, no presente caso, sendo nulo o lançamento fiscal, a o
penalidade aplicada não subsiste sem a exigência do tributo.
Conclusão
Por todo o exposto, voto pelo conhecimento do Recurso Voluntário para dar-lhe
provimento parcial e declarar nula, por vício material, a Notificação de Lançamento.

(documento assinado digitalmente)
Caio Eduardo Zerbeto Rocha

Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital